Tribunal: TJMT
Processo: 1045209-21.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1045209-21.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 045.431.121-48 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR OUTROS DELITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta contra sentença da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT que condenou o requerente pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de munições de uso permitido, em concurso material, pleiteando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há ilegalidade na dosimetria da pena pela não aplicação do tráfico privilegiado; e (ii) se o requerente preenche os requisitos legais para incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, notadamente em caso de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena.

4.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas.

5.

A condenação simultânea pelos crimes de receptação e posse ilegal de munição evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando a incidência do redutor.

6.

As circunstâncias do caso concreto, como a apreensão de drogas variadas, balança de precisão, dinheiro fracionado e objetos furtados, indicam habitualidade delitiva e o uso do próprio imóvel residencial como “boca de fumo”, situação de todo incompatível com a figura do traficante ocasional.

7.

Inexistente flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei, deve ser mantida a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive a não dedicação a atividades criminosas. 2. A condenação simultânea por outros delitos e as circunstâncias do caso concreto podem evidenciar a habitualidade criminosa, afastando o tráfico privilegiado. 3. Ausente ilegalidade flagrante, deve ser mantida a pena fixada na condenação.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I, e 625, §1º; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; CP, art. 180; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 709.399/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/09/2022; TJMT, N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMS, APR 00002753120198120047, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JOSÉ BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0003542-32.2018.8.11.0028, que tramitou no d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT, o qual lhe condenou às penas de
6 (seis) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 180,
caput
, do Código Penal
e
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
.

Na petição inicial disponível no ID 335960381, sustenta o revisionando a existência de erro flagrante na dosimetria da pena, sob o viés da
dissonância
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 com o texto expresso da Lei
, na medida em que, ao tempo do crime, preenchia todos os requisitos para o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se beneficiado com a
minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima redutora de 2/3 (dois terços), com consequente reajuste da sanção final imposta.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 335960382 e ID 335960388.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 339236865 pela
improcedência

da revisão criminal, porquanto ausente qualquer vício ou erro de julgamento na sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
suposto erro na dosimetria da pena
pelo crime de tráfico de drogas
aplicada a
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
nos autos da ação penal n.

0003542-32.2018.8.11.0028 – Comarca de Poconé/MT,
matéria que não fora enfrentada anteriormente
em eventual apelação criminal; demais disso, quanto ao pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 335960382 (pág. 60), que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 27/05/2019 para a acusação
e
em 11/05/2020 para a defesa
, sem a interposição de recursos.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC 711.076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que
JOSÉ BENEDITO DA SILVA

foi
denunciado
como incurso no

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 180,
caput
, do Código Penal
e
arts. 12 e 16, inc. IV da Lei n. 10.826/2003
, porque, no dia 18 de abril de 2018, por volta das 22h, durante rondas ostensivas, a equipe de força tática e a guarnição da 6ª CIPM visualizaram-no em via pública consistente na Av. Bandeirantes, Distrito de Cangas, no município de Poconé/MT, enquanto
trazia consigo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
4 (quatro) porções
de substância análoga a
maconha
e a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em notas trocadas, ocasião em que o ora revisionando admitiu durante a abordagem pessoal que ocultava em seu ânus mais
7 (sete) porções
de substância análoga à
pasta-base de cocaína
, o que levou os policiais militares a conduzirem-no até sua residência, local onde apreenderam os entorpecentes acompanhados de 1 (um) balança de precisão, e ainda encontraram 1 (uma) espingarda cal. 22, marca CBC, sem numeração, e 1 (uma) televisão LG de 50 polegadas, ambas de origem ilícita porquanto furtadas, respectivamente, das vítimas
Nilton Bender de Oliveira
e
José Maria da Silva
, além de 2 (duas) munições e 1 (um) estojo de munições de calibre 22 que eram guardadas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença de parcial procedência da denúncia, resultando na condenação de
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
às penas de
6 (seis) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes de
tráfico de drogas
,
receptação
dolosa simples e
posse ilegal de munições de uso permitido.

Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da condenação, veicula o revisionando o presente pleito buscando
exclusivamente
a
aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas
, discussão que deve ser admitida sob a ótica de que a utilização da revisão criminal para o questionamento da dosimetria da pena tem cabimento restrito à descoberta de novas provas, à violação do texto expresso da lei ou à desproporcionalidade manifesta na fixação da reprimenda, hipóteses inexistentes
in casu.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, incipiente, aquele que age de maneira originária, sem reiterações
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em exame,
a condenação concomitante pelos crimes de receptação e posse ilegal de munições de uso permitido é absolutamente incompatível com a incidência do privilégio
(art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06), pois revela a dedicação do agente a atividades criminosas.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“
1.

A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no HC 709399/SP 2021/0382297-0, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 13/09/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

De se acrescer, outrossim, que as
circunstâncias fáticas que cingiram a apreensão dos entorpecentes demonstram que o revisionando não é um narcotraficante ocasional ou incipiente, ao contrário, faz do comércio ilícito de drogas o seu meio de sobrevivência, afinal, o confisco de uma variedade de narcóticos, acompanhada de balança de precisão e de expressiva quantia de dinheiro em espécie dos mais variados valores, denotam a fluidez e ambientação do revisionando no crime de tráfico de drogas, conclusão que é reforçada pela apreensão, em sua residência, de munições calibre .22, uma arma de fogo objeto de furto e uma televisão também de origem ilícita, tudo a indicar que o imóvel funcionava como “boca de fumo”, situação de todo incompatível com a
mens legis
do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Tais particularidades, notadamente o fato de que a residência do requerente funcionava como depósito/guarda de substâncias entorpecentes e também de diversos bens provenientes de furtos, demonstra rotina delitiva e não episódio isolado, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – PLEITO AFASTADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Havendo nos autos provas robustas de que a ré exercia o comércio ilícito de drogas, mantendo, inclusive, uma boca de fumo em sua própria residência, de rigor a manutenção da sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei.
Não há falar em aplicação da benesse do "tráfico privilegiado" – assente no § 4º, art. 33, da Lei n. 11 .343/2006, quando devidamente comprovado nos autos que a ré e dedicava à atividade criminosa mantendo em sua residência uma "boca de fumo".
” (TJ-MS - APR: 00002753120198120047 Terenos, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 04/04/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023). Grifei.

Por todos esses motivos, avulta, à toda evidência, que a negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não afronta o texto expresso da lei, devendo, pois, ser ratificada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
e mantenho incólume a condenação definitiva imposta na ação penal n.

0003542-32.2018.8.11.0028, que tramitou no d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026